Tribunal: TJSP
Processo: 1113518-54.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Protesto indevido – Dano moral – Incontroverso que as duas duplicatas questionadas foram emitidas indevidamente – Fato que não foi impugnado pela ré nas razões recursais - Protesto das referidas duplicatas, com a consequente inserção do nome da autora no rol dos inadimplentes, que se mostrou imerecido – Reconhecido o dever de a ré indenizar a autora pelos danos morais suportados - Hipótese de

Ementa:
Protesto indevido – Dano moral – Incontroverso que as duas duplicatas questionadas foram emitidas indevidamente – Fato que não foi impugnado pela ré nas razões recursais - Protesto das referidas duplicatas, com a consequente inserção do nome da autora no rol dos inadimplentes, que se mostrou imerecido – Reconhecido o dever de a ré indenizar a autora pelos danos morais suportados - Hipótese de dano moral puro.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Manutenção do valor indenizatório de R$ 10.000,00, correspondente, aproximadamente, a 4% do valor das duplicatas protestadas de forma indevida (R$ 240.217,53) – Sentença de procedência da ação principal e da ação cautelar que deve persistir - Apelo da ré desprovido.